Tribunal: TRF3
Processo: 5001389-97.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
496/907)

5001389-97.2024.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001389-97.2024.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE REZENDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. SENAI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço urbano comum, na condição de aluno-aprendiz vinculado ao SENAI, para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com alegação de cerceamento de defesa e pleito de averbação do período de aprendizado profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral; (ii) estabelecer se o período de aprendizado profissional como aluno-aprendiz pode ser computado como tempo de serviço para fins previdenciários sem comprovação de retribuição pecuniária, ainda que indireta.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a comprovação do tempo de serviço como aluno-aprendiz depende de prova material, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Admite-se o cômputo do tempo de aluno-aprendiz como tempo de serviço ou contribuição, desde que comprovada a frequência em curso profissionalizante e a retribuição pecuniária à conta do orçamento público, ainda que de forma indireta.

Exige-se início de prova material contemporânea dos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos da legislação previdenciária.

Reconhece-se que a documentação apresentada comprova apenas a matrícula e vínculo com o SENAI, sem demonstrar o recebimento de benefícios ou qualquer forma de remuneração indireta custeada por recursos públicos.

Conclui-se pela impossibilidade de averbação do período como tempo de serviço, diante da ausência de comprovação do requisito da retribuição pecuniária, conforme orientação normativa e jurisprudencial, bem como da Súmula n. 96 do TCU.

Mantém-se a sucumbência fixada, com majoração de honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo de serviço como aluno-aprendiz exige comprovação de retribuição pecuniária à conta do orçamento público, ainda que indireta. 2. A mera comprovação de matrícula ou frequência em curso profissionalizante não autoriza o cômputo do período para fins previdenciários. 3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida depende exclusivamente de prova documental.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 55, §§ 1o a 3o; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5136097-38.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/09/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0011891-88.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 17/08/2023; TCU, Súmula n. 96.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001389-97.2024.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE REZENDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia a declaração de tempo de serviço urbano comum, para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença, integralizada via embargos declaratórios, julgou improcedente o pedido fixando a sucumbência, observada a gratuidade.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, na qual suscita inicialmente cerceamento de defesa. Na questão de fundo, enfatiza o direito ao reconhecimento do período de SENAI, de 1o/7/1970 a 8/2/1972 e de 11/6/1973 a 30/6/1973, como "aluno aprendiz", cuja soma à contagem incontroversa lhe assegura a revisão da prestação em foco.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

De início, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o período em debate se prova via documental, não oral.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

Do Tempo De Serviço como Aluno-aprendiz

Segundo o artigo 55 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 1o A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2o.

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

A esse respeito, cumpre destacar que a Instrução Normativa (IN) INSS/PRES n. 27/2008 alterou a redação do artigo 113 da IN INSS/PRES n. 20/2007, para readmitir o cômputo, como tempo de serviço ou de contribuição, dos períodos de aprendizado profissional exercidos na condição de aluno-aprendiz até a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998.

Confira-se:

"Art. 113. Os períodos de aprendizado profissional realizados na condição de aluno aprendiz até a publicação da Emenda Constitucional no 20/98, ou seja, até 16 de dezembro de 1998, poderão ser computados como tempo de serviço/contribuição independentemente do momento em que o segurado venha a implementar os demais requisitos para a concessão de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social-RGPS, mesmo após a publicação do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Serão considerados como períodos de aprendizado profissional realizados na condição de aluno aprendiz:

I - os períodos de freqüência às aulas dos aprendizes matriculados em escolas profissionais mantidas por empresas ferroviárias;

II - o tempo de aprendizado profissional realizado como aluno aprendiz, em escolas técnicas, com base no Decreto-Lei no 4.073, de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial) a saber:

a) período de freqüência em escolas técnicas ou industriais mantidas por empresas de iniciativa privada, desde que reconhecidas e dirigidas a seus empregados aprendizes, bem como o realizado com base no Decreto no 31.546, de 6 de fevereiro de 1952, em curso do Serviço Nacional da Indústria-SENAI, ou Serviço Nacional do Comércio-SENAC, ou instituições por estes reconhecidas, para formação profissional metódica de ofício ou ocupação do trabalhador menor;

b) período de freqüência em cursos de aprendizagem ministrados pelos empregadores a seus empregados, em escolas próprias para essa finalidade, ou em qualquer estabelecimento de ensino industrial;

III - os períodos de freqüência em escolas industriais ou técnicas da rede federal de ensino, bem como em escolas equiparadas (colégio ou escola agrícola), desde que tenha havido retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, ainda que fornecida de maneira indireta ao aluno, certificados na forma da Lei no 6.226/75, alterada pela Lei no 6.864, de 1980, e do Decreto no 85.850/81;

IV - os períodos citados no inciso anterior serão considerados, observando que:

a) o Decreto-Lei no 4.073/42, que vigeu no período compreendido entre 30 de janeiro de 1942 a 15 de fevereiro de 1959, reconhecia o aprendiz como empregado, bastando assim à comprovação do vínculo;

b) o tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época, ou seja, mesmo fora do período de vigência do Decreto-Lei no 4.073/42, somente poderá ser computado como tempo de contribuição, se comprovada a remuneração e o vínculo empregatício, conforme Parecer MPAS/CJ no 2.893/02;

c) considerar-se-á como vínculo e remuneração a comprovação de freqüência e os valores recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, entre outros".

Desse modo, tem-se admitido a averbação do período de frequência em escolas industriais ou técnicas da rede pública de ensino, desde que comprovada a frequência ao curso profissionalizante e a retribuição pecuniária, ainda que indireta, conforme o inciso III do artigo 113, da aludida IN n. 20, na redação dada pela IN n. 27.

A respeito do tema, há precedentes desta Nona Turma: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5136097-38.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 23/09/2021, DJEN DATA: 29/09/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011891-88.2011.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 17/08/2023, DJEN DATA: 23/08/2023.

Vale citar, ainda, o enunciado da Súmula n. 96 do Tribunal de Contas da União (TCU):

"Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros."

No caso dos autos, a parte autora busca o reconhecimento e averbação, como tempo de serviço, do período de 1o/7/1970 a 30/6/1973 emque teria laborado como "mecânico geral" vinculado ao SENAI – Curso de Aprendizagem Industrial.

Antes, não subsiste controvérsia em relação ao lapso de 9/2/1972 a 10/6/1973, haja vista o cômputopela autarquia.

Para tanto, coligiu uma ficha de matrícula com timbre do SENAI, consignando seu histórico escolar, e "Carteira de Trabalho do Menor" com registro do contrato com "Cia Penha de Máquinas Agrícolas" desde 9/2/1972.

De fato, o documento com timbre do SENAI comprova a vinculação do requerente com a instituição paraestatal do "sistema S", contudo, à míngua de informação crucial, como o recebimento de refeição escolar, a prestação de assistência médico-odontológica, o fornecimento de uniforme, por exemplo, ou outras despesas custeadas por meio de dotação orçamentária do poder público, não há como reputar validar os interregnos de 1o/7/1970 a 8/2/1972 e de 11/6/1973 a 30/6/1973.

Destaca-se que os períodos de aprendizado profissional realizados na condição de aluno aprendiz poderão ser considerados como tempo de serviço/contribuição, desde que tenha havido retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, ainda que fornecida de maneira indireta ao aluno, na dicção do artigo 113 da IN n. 20, situação não visualizada.

Desse modo, entendo que, in casu, referido tempo não deve ser computado para os fins previdenciários, nos termos da citada Súmula n. 96 do TCU.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. SENAI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço urbano comum, na condição de aluno-aprendiz vinculado ao SENAI, para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com alegação de cerceamento de defesa e pleito de averbação do período de aprendizado profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral; (ii) estabelecer se o período de aprendizado profissional como aluno-aprendiz pode ser computado como tempo de serviço para fins previdenciários sem comprovação de retribuição pecuniária, ainda que indireta.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a comprovação do tempo de serviço como aluno-aprendiz depende de prova material, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Admite-se o cômputo do tempo de aluno-aprendiz como tempo de serviço ou contribuição, desde que comprovada a frequência em curso profissionalizante e a retribuição pecuniária à conta do orçamento público, ainda que de forma indireta.

Exige-se início de prova material contemporânea dos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos da legislação previdenciária.

Reconhece-se que a documentação apresentada comprova apenas a matrícula e vínculo com o SENAI, sem demonstrar o recebimento de benefícios ou qualquer forma de remuneração indireta custeada por recursos públicos.

Conclui-se pela impossibilidade de averbação do período como tempo de serviço, diante da ausência de comprovação do requisito da retribuição pecuniária, conforme orientação normativa e jurisprudencial, bem como da Súmula n. 96 do TCU.

Mantém-se a sucumbência fixada, com majoração de honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo de serviço como aluno-aprendiz exige comprovação de retribuição pecuniária à conta do orçamento público, ainda que indireta. 2. A mera comprovação de matrícula ou frequência em curso profissionalizante não autoriza o cômputo do período para fins previdenciários. 3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida depende exclusivamente de prova documental.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 55, §§ 1o a 3o; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5136097-38.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/09/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0011891-88.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 17/08/2023; TCU, Súmula n. 96.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão